Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO No 872 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARA O SEU NOME. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro " (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).

2. No caso dos autos, a própria Embargante deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, uma vez que deveria ter transferido a propriedade do imóvel objeto de penhora, recebido por doação, para seu nome e não o fez.

3. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da desconstituição da penhora sobre o bem, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

4. Apelação conhecida e não provida.